Tribunal: TJDFT
Processo: 0743926-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743926-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS LEÃO XAVIER AGRAVADO: QUARTA CASA TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Em análise, verifica-se que o preparo em dobro foi recolhido nos autos no 0744131-76.2025.8.07.0000 e não nestes autos. Destaco que o preparo recursal é vinculado ao número do processo, sendo que o recolhimento em outro recurso, ainda que duplicado, não aproveita a este. Assim, concedo derradeira oportunidade para que, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a parte apelante recolha o preparo em dobro no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2025 15:36:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador